Tribunal: TJMT
Processo: 1018559-28.2025.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018559-28.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARISE DA SILVA ROSA - CPF: 161.965.031-20 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO COLETIVA AINDA EM TRÂMITE. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO RETOMADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por Marise da Silva Rosa afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

2. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, sob o argumento de que teria transcorrido o prazo quinquenal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 04/05/2018, e o ajuizamento da execução individual em 15/05/2025. Afirma que a execução coletiva teria sido proposta apenas em 29/11/2023, quando já consumada a prescrição. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição e determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executiva no cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra a Fazenda Pública, considerando a existência de execução coletiva ajuizada por sindicato na condição de substituto processual.

III. Razões de decidir

4. As pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se também o entendimento da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

5. No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas execuções individuais fundadas em sentença coletiva, o ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário, na condição de substituto processual, constitui causa interruptiva da prescrição.

6. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, a interrupção da prescrição faz com que o prazo volte a correr apenas após o último ato processual da causa interruptiva.

7. No caso concreto, a sentença coletiva transitou em julgado em 04/05/2018, tendo sido posteriormente proposta execução coletiva pelo sindicato substituto processual. Tal circunstância interrompeu o prazo prescricional aplicável às execuções individuais.

8. Consta, ainda, que a execução coletiva permanece em tramitação, não havendo notícia de seu encerramento definitivo. Nessas condições, o prazo prescricional ainda não retomou seu curso, afastando-se a alegação de prescrição da pretensão executiva.

9. A invocação do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à hipótese dos autos, pois tal precedente trata de situação distinta, relacionada à demora na apresentação de documentos necessários à liquidação ou execução do julgado.

10. Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso desprovido, para manter a decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

Tese de julgamento:
“1. Nas execuções individuais fundadas em sentença coletiva proposta contra a Fazenda Pública, o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato na condição de substituto processual constitui causa interruptiva da prescrição;

2. Enquanto pendente a execução coletiva que deu causa à interrupção, o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais não volta a correr;

3. Não se aplica o Tema 880 do STJ às hipóteses em que a controvérsia se limita à interrupção do prazo prescricional em razão da execução coletiva.”

Legislação relevante citada
:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 150; STJ, EREsp 1.121.138/RS; STJ, Tema 880.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
MARISE DA SILVA ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por
Marise da Silva Rosa
afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

A decisão agravada assentou que, a propositura da execução coletiva pelo sindicato substituto processual interrompeu o prazo prescricional aplicável às execuções individuais, razão pela qual não se configuraria a prescrição reconhecida na origem.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a pretensão executiva estaria prescrita, porquanto transcorrido o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 04/05/2018, até o ajuizamento da execução individual em 15/05/2025. Argumenta que a execução coletiva teria sido requerida apenas em 29/11/2023, quando já consumada a prescrição, inexistindo causa interruptiva válida. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal para sustentar que o prazo para liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão monocrática, sustentando que a execução coletiva ajuizada pelo sindicato em 11/07/2018 interrompeu o prazo prescricional, o qual somente voltaria a correr após o último ato processual daquela demanda, ainda em curso.

É o relatório.

Peço dia.

Data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por
Marise da Silva Rosa
afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido. Superado o juízo de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito recursal.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva.

A decisão agravada afastou o reconhecimento da prescrição, ao fundamento de que o prazo prescricional foi interrompido pela propositura da execução coletiva pelo sindicato substituto processual, circunstância que impede o transcurso do prazo quinquenal enquanto pendente o feito coletivo.

Examinando detidamente as razões recursais, verifica-se que o agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se igualmente a orientação da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

Todavia,
tratando-se de execução individual fundada em sentença coletiva
,
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
a propositura da execução coletiva pelo ente legitimado como substituto processual constitui causa interruptiva da prescrição
,
que volta a correr apenas após o último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

Tal entendimento foi reafirmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp 1.121.138/RS
,
oportunidade em que se assentou que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para as execuções individuais, que passa a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

No caso concreto, conforme documentado nos autos,
a sentença coletiva transitou em julgado em 04/05/2018
, tendo sido posteriormente
ajuizada execução coletiva pelo sindicato substituto processual
,
circunstância que, conforme reconhecido na decisão agravada, interrompeu o prazo prescricional aplicável às execuções individuais.

Além disso, consta que,
a execução coletiva ainda se encontra em tramitação
,
não havendo notícia de seu encerramento definitivo. Nessas condições, o prazo prescricional sequer retomou seu curso, razão pela qual não se pode falar em prescrição da pretensão executiva individual.

As alegações deduzidas pelo agravante — no sentido de que a execução coletiva teria sido proposta fora do prazo ou que o caso se enquadraria na orientação do Tema 880 do STJ — não são suficientes para afastar o entendimento adotado na decisão agravada.

Isso porque o
Tema 880 do STJ
refere-se a hipóteses em que há demora na apresentação de documentos necessários à liquidação ou execução do julgado, situação distinta da verificada no presente caso, no qual se discute a interrupção do prazo prescricional em razão da execução coletiva.

Assim, não se identifica qualquer equívoco ou ilegalidade na decisão monocrática impugnada, que se encontra
alinhada à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
,
circunstância que autoriza, inclusive, o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil.

Desse modo,
não havendo argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada
, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026